Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexistência do débito e o condenou na obrigação de excluir o nome da autora de todos os órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de outras medidas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Ao exame dos autos, notadamente da documentação de ID 46485160, verifica-se que a autora comprovou a quitação do acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito, em que se estabeleceram 10 parcelas no valor de R$ 84,07. Ao réu/recorrente caberia a obrigação de excluir dos órgãos de proteção ao crédito o nome da autora. No documento de ID 46485159, fica demonstrado o descumprimento do acordo pela recorrente.
5. Dessa maneira, tem-se por indevida a inscrição/manutenção do nome da autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida objeto do acordo de renegociação, o qual não foi por ela inadimplido. Na espécie, inconteste a origem contratual da pretensa dívida, a qual restou impropriamente inscrita em cadastro de inadimplentes, logo, escorreita a fixação do termo inicial do relativo encargo na sentença.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de apresentação de contrarrazões.

(C)